Tribunal: TJBA
Processo: 0502198-30.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0502198-30.2014.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

APELADA: SABRINA AGUIAR CERQUEIRA

Advogado: RODRIGO MAIA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISS SOBRE ATIVIDADE DE PROFISSIONAL AUTÔNOM
A
. INSCRIÇÃO ATIVA NO CADASTRO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO GERADOR
INEXISTENTE
. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a procedência do pedido formulado por contribuinte autônoma, declarando a inexistência de fato gerador do ISS, em razão da ausência de prestação de serviços, embora a inscrição municipal permanecesse ativa. A sentença também condenou o
E
nte público ao pagamento
d
e honorários advocatícios, aplicando o
p
rincípio da
c
ausalidade. O Município sustent
ou
ausência de interesse de agir,
pleiteando
a nulidade da sentença, ao argumento de que houve perda superveniente do objeto,
ante
o reconhecimento administrativo do direito da
C
ontribuinte.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a permanência da inscrição ativa no cadastro municipal gera, por si só, obrigação de pagamento do ISS; estabelecer se o reconhecimento administrativo superveniente, do direito da
C
ontribuinte, afasta o interesse de agir e justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito; determinar se é devida a condenação do Município em honorários advocatícios, à luz do
p
rincípio da
c
ausalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inscrição municipal ativa gera presunção relativa (
juris tantum
) de exercício de atividade, admitindo prova em sentido contrário pelo contribuinte, nos termos do art. 1º da LC nº 116/2003, sendo imprescindível a efetiva prestação de serviços, para a incidência do ISS.

4.
No caso concreto, restou incontroverso que,
há anos,
a
Demandante
não exercia mais atividade econômica no Município, fato corroborado por declarações do
C
onselho
p
rofissional, o que afasta a ocorrência de fato gerador e ilide a presunção de legitimidade do crédito tributário.

5.
O reconhecimento administrativo da inexistência de débito ocorreu, apenas, após o ajuizamento da demanda, razão pela qual não se configura perda do interesse de agir, nos termos do art. 493 do CPC, sendo cabível o julgamento de mérito.

6.
A provocação judicial se deu em razão da inércia da Administração, em promover a baixa da inscrição, sendo esta a conduta que deu causa ao ajuizamento da
lide
. Por isso, incide o
p
rincípio da
c
ausalidade, que impõe ao Município a responsabilidade pelo ônus sucumbencia
l
.

7.
A jurisprudência pacífica do STJ e dos
T
ribunais
E
staduais admite a condenação do
E
nte público em honorários, mesmo após o acolhimento de
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade, quando comprovado que a parte exequente deu causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 493.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, Apelação nº 0002615-60.2010.8.19.0081, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 21.08.2024.

TJ-BA, Apelação nº 0755639-22.2015.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 17.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0502198-30.2014.8.05.0039
, oriundos da 1º
Vara de Fazenda Pública da Comarca d
e Camaçari
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMA
Ç
ARI,

sendo
Apelada

SABRINA AGUIAR CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.